Tribunal: STF
Processo: AI 669472
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISONOMIA NO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE CLÁUSULAS DO REGULAMENTO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.